Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708248-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. G. P. D. S. (autora), representada por sua genitora, MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 117339233 – pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimentos (Processo n.o 0702443-85.2022.8.07.0018), deferiu o pedido de gratuidade de justiça, e condicionou a apreciação do pedido de antecipação de tutela concernente em fornecer por prazo indeterminado o medicamento denominado TACROLIMO MONOIDRATADO (TACROLIMO), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, à emissão de Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EMILLY GABRIELE DOS SANTOS, representada por sua genitora Maria Aparecida Pereira Fonseca, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TACROLIMO MONOIDRATADO (TACROLIMO), registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para o tratamento do seu diagnóstico, ID 117308577. Narra a parte autora que (I) foi diagnosticada com hepatite auto-imune, tipo 1, em 2019; (II) apesar do uso de corticoídes e imunossupressores, houve piora clínica e ambulatorial; (III) o Dr. Vinicius Machado de Lima (CRM/DF 8.909) lhe prescreveu o medicamento requerido, atestando a imprescindibilidade e impossibilidade de substituição por outros tratamentos dispensados pelo SUS. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que a hepatite autoimune tipo 1 não está incluída nos critérios estabelecidos no PCDT para dispensação. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de e R$ 5.500,20 (cinco mil quinhentos reais e vinte centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições previstas no PCDT), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. 1 _ Assim, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas para uso em situações clínicas não previstas no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, com necessidade de oitiva prévia do Núcleo de Apoio Técnico, conforme recomendação do CNJ. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Considerando que se trata de pedido de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições autorizadas no PCDT, DETERMINO: 2.1 _ Encaminhem-se os autos ao NATJUS/TJDFT. 2.2 _ Em razão do aumento do número de infectados pela nova variante de COVID-19 entre Magistrados e Servidores, com necessidade de deslocamento dos médicos do NATJUS para atendimento dessa situação excepcional, estabeleço o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para emissão da Nota Técnica. 2.3 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público para ciência do presente pedido. 2.4 _ Após, aguarde-se a apresentação de Nota Técnica. 3 _ Anexada a Nota Técnica, intime-se o Ministério Público para parecer acerca do pedido de antecipação da tutela, no prazo de 02 (dois) dias. 3.1 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 2 (dois) dias. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão acerca do pedido de tutela de urgência, prossiga-se com a tramitação, intimando-se a partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a representante legal da parte autora informou residir no Paranoá e trabalhar como vendedora autônoma, com renda mensal de R$ 1.700,00. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 117308578, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: assunto (MEDICAMENTO PADRONIZADO).” (Id. 117339233 – pp. 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 33601459 – pp. 1/8), a autora, ora agravante, informa que: a) “ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência requerendo o fornecimento do medicamento TACROLIMO MONOIDRATADO (TACROLIMO), uma vez que foi diagnosticada com Hepatite Autoimune (CID K75.4), não tendo respondido de forma satisfatória aos tratamentos já realizados, motivo pelo qual o médico que a acompanha recomendou o uso do medicamento mencionado” (p. 2). Relata que, conforme o relatório médico emitido pelo Dr. Vinícius Machado de Lima (gastroenterologista - CRM-DF 8909) (Id. 117308583 – pp. 1/3 dos autos principais), a agravante é portadora de hepatite autoimune tipo 1, diagnosticada em 2019, com progressão da doença apesar do uso de corticoide e imunossupressores, com piora clínica e laboratorial, sendo urgente o fornecimento da supracitada medicação para início do tratamento. Narra que o citado relatório médico, além de enfatizar que a agravante está em bom estado geral, mas em persistência da lesão hepática e risco de evolução para cirrose hepática, informa a existência de doença secundária, qual seja, anemia hemolítica. Descreve que o médico assistente esclarece que “essa medicação (tacrolimo) é oferecida pelo SUS mas apenas para pacientes transplantados”, contudo, informa a seguir que “com a falha dos imunossupressores, a única opção possível para controle da lesão hepática é o tacrolimo” (p. 5). Noticia que, segundo a Nota Técnica NT931, emitida pelo NATJUS/TJDFT, teve conclusão favorável à demanda. quanto ao uso do TACROLIMO para casos de hepatite autoimune. Defende que a demora no fornecimento do aludido medicamento, agrava o quadro clínico da recorrente. Salienta que, conforme documentos contidos nos autos, o medicamento tem registro na ANVISA. Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado à parte ré/agravada que forneça à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento “TACROLIMO MONOIDRATADO (TACROLIMO)”, e enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante esclarecer que, em atenção à regra estabelecida no artigo 932, III do Código de Processo Civil, impõe-se ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. G. P. D. S. (autora), representada por sua genitora, MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimentos (Processo n.o 0702443-85.2022.8.07.0018), deferiu o pedido de gratuidade de justiça, e postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para após a apresentação de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT. Sobre os casos de cabimento do agravo de instrumento, certo é que, na nova ótica lançada pelo ordenamento jurídico processual civil, com a edição da Lei no 13.105/2015, as hipóteses para interposição e conhecimento deste tipo de recurso restam consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Outrossim, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O inciso I do referido art. 1.015 exige, portanto, que tenha sido proferida decisão que verse sobre tutela provisória. Conforme pode ser observado das razões recursais, a autora, ora agravante, insurge-se contra ato judicial que não tem conteúdo decisório, tendo em conta que apenas postergou o exame do pleito de antecipação dos efeitos da tutela para após a apresentação de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT. Desse modo, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido, esta eg. Corte já decidiu: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365209, 07075370520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tendo em vista que o juízo a quo ainda não se pronunciou a respeito da tutela pleiteada, tenho que adentrar neste ponto sem prévia análise do juízo de origem acarretará inevitavelmente em indevida supressão de instância, o que é vedado por nossos Tribunais. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora